Tribunal: STF
Processo: ARE 1439000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR INDEFERIDO. ART. 74, § 3°, VI C/C § 12 DALEI N° 9.430/96. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO E REMESSA PROVIDOS.



    1. Discute-se a validade do débito exigido através da CDA n° 70.6.07.015099-47, referente a Cofins de 10/2002, no valor originário de R$ 10.331.311,02, inscrito em DívidaAtiva após ter sido considerada não declarada sua compensação com parte do crédito objeto de pedido de restituição anterior (PA n° 10070.002227/2001-17).



    2. A sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado nos presentes embargos àexecução, anulando o débito executado, em razão da pendência de recursoadministrativo no processo de restituição do crédito utilizado no pretendido encontro decontas para quitação daquele.



    3. No caso, em 28/11/2001, o apelado protocolou pedido administrativo de restituição dorecolhimento a maior de PIS do período compreendido entre 01/92 e 04/96, no valor histórico de R$ 157.849.597,80, distribuído sob o n° 10070.002227/2001-17, anexando, àépoca, apenas o pedido de compensação para quitação da Cofins de 02/2002, no valor de R$ 7.000.000,00.



    4. Ocorre que, antes mesmo da conclusão do referido processo administrativo, o apeladoveio apresentando, mensalmente, declarações de compensação de tributos vincendocom o suposto crédito solicitado, dentre elas a que deu origem ao débito executado, a qual veio a ser considerada não declarada, com inscrição do débito confessado em Dívida Ativa e ajuizamento da respectiva execução fiscal em 2007.



    5. O fundamento para o não conhecimento do pedido de compensação foi o disposto noart. 74, § 3°, VI, c/c § 12, da Lei n° 9.430/96, que veda a utilização de crédito objeto depedido anterior de restituição ou ressarcimento indeferido, ainda que pendente dejulgamento de recurso.



    6. Assim, ainda que atualmente tenha sido provido o recurso administrativo do apelado, afastando-se a prescrição dos valores que pretendia restituir através do PA n°10070.002227/2001-17, o reconhecimento da existência do referido crédito em seu favor não tem o condão de anular o débito executado, em decorrência da sua utilizaçãoprecipitada para quitação de tributos vincendos, notadamente diante da expressavedação legal quanto ao seu uso para este fim.



    7. Nada impede, todavia, que o crédito decorrente do recolhimento a maior ali reconhecido, uma vez apurado e comprovado seu valor junto à autoridade administrativacompetente, seja utilizado, desta vez sem qualquer impedimento legal, para quitação denovos tributos vincendos, observados os limites e exigências impostos na lei para esta modalidade de pagamento.



    8. Apelação e remessa a que se dão provimento. Reforma da sentença p a julgar improcedente o pedido formulado nos embargos e determinar o imediato prosseguimento da execução fiscal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV; 93, inciso IX; 146; 150, inciso VI, alinea 'a'; 154, inciso I; 195, inciso I; 246 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LV; 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente